Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-43.2025.8.26.0393
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Réu denunciado e condenado por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Tentativa de subtração de mercadorias de um bar, ingressando o acusado no local mediante arrombamento da porta de entrada, restando surpreendido no

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Réu denunciado e condenado por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Tentativa de subtração de mercadorias de um bar, ingressando o acusado no local mediante arrombamento da porta de entrada, restando surpreendido no instante em que tentava deixar o estabelecimento comercial. Apelo defensivo pugnando pela absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade (insignificância da conduta), além de abrandamento das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência da prova para manter a condenação; (ii) tipicidade da conduta; e (iii) adequação das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Absolvição por fragilidade probatória descabida. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Palavras da vítima e dos agentes públicos que devem ser consideradas com primazia. Inviável o afastamento da qualificadora, uma vez que, não deixando vestígios, foi bem comprovado o arrombamento pela prova oral. Artigo 167 do CPP. Aplicação do princípio da insignificância que se mostra inadmissível, dado o contexto e as circunstâncias do crime, além da reiteração delitiva por parte do acusado. Condenação nos exatos termos da denúncia de rigor.
4. Dosagem das penas escorreita. Bases acima do mínimo por conta dos maus antecedentes. Multirreincidência compensada parcialmente com a confissão espontânea nos moldes do tema repetitivo no 585 do e. Superior Tribunal de Justiça. Ausente "bis in idem" no apenamento porque fulcrados os aumentos em condenações distintas. Redução pela tentativa aplicada em grau mínimo de acordo com o "iter criminis" percorrido. Regime semiaberto inalterado. Descabidas a detração e as benesses da substituição e "sursis".
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A prova produzida é suficiente para manter a condenação; e 2. A conduta é típica e não se aplica o princípio da insignificância.
Legislação relevante citada:
CP, arts. 14, II, 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 61, I, 77 e 155, § 4o, I;
CPP, arts. 167 e 387, § 2o;
LEP, art. 66.
STJ, AgRg no HC 734.996/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 14.06.2022;
STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2023;
STJ, REsp no 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 22.06.2022 (Tema Repetitivo 585);
STF, HC no 221.688/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.10.2022;
STF, HC no 249.288/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.02.2025.